Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal informou que há pendência do julgamento do Agravo de Instrumento número 0700089-15.2020.8.07.0000 (id 18171971). Requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento da preferência constitucional deferida nos presentes autos, até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto